Tribunal: TJES
Processo: 5025514-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025514-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DICLEYTON SOBRINHO FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5025514-91.2022.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: DICLEYTON SOBRINHO FERREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS VALORES DO PLANO PELA REQUERIDA. RELATA O AUTOR QUE NO MÊS DE JULHO DE 2022, ENTROU EM CONTATO POR LIGAÇÃO COM A RÉ QUE LHE OFERECEU UM PLANO NO VALOR DE R$75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), COM O PERÍODO VIGENTE DE 12 (DOZE) MESES, QUE VALERIA A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. OCORRE QUE NOS MESES SEGUINTES, AS FATURAS VIERAM NO VALOR MUITO SUPERIOR AO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO À RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, QUE CONDENOU A RÉ A NORMALIZAR O VALOR COBRADO AO AUTOR NAS FUTURAS COBRANÇAS NO VALOR DE R$75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), RESTITUIR TODOS OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, ACIMA DE TAL QUANTIA ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2023, E CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ALEGA AINDA LEGALIDADE NAS COBRANÇAS DOS VALORES. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR, POIS NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS, A EXEMPLO DO ÁUDIO DA CONVERSA REALIZADA ENTRE AS PARTES, QUE GERARAM OS PROTOCOLOS COLECIONADOS AOS AUTOS PELO AUTOR. INSTA RESSALTAR QUE NÃO SE NEGA A REQUERIDA REGULARIDADE NO REAJUSTE ANUAL DOS SERVIÇOS, AUTORIZADOS PELA ANATEL COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, III, DO CDC. OCORRE QUE A EMPRESA DE TELEFONIA SE PRESTOU A ALTERAR O PLANO ACIMA DO VALOR COMBINADO JUNTO AO CONSUMIDOR, ANTES DO PRAZO ESTIPULADO DE 12 (DOZE) MESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)